Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-13.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004295-13.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (EMBARGANTE), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR ME (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ACÓRDÃO MANTIDO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR
contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o provimento do apelo interposto pelo embargado
(ESTADO DE MATO GROSSO),
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que acolheu a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
14460-78.2015.8.11.0003
movida contra
a embargante e
declarou a prescrição dos créditos executados.

Alega que a constituição definitiva do crédito executado se deu por meio de documento de Arrecadação (DAR) e já estava prescrito no ajuizamento da ação.

Sustenta que
“a data de constituição definitiva, perfaz pressuposto formal de constituição da Certidão de Dívida Ativa e não é possível a alteração da referida data na CDA, pois não se trata de mero erro formal ou material, tornando impossível a substituição da CDA”.

Ao final, pugna para que seja sanada a contradição e o erro material, a fim de se reconhecer a prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 42305488).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o provimento do apelo interposto pelo embargado, para afastar a prescrição do crédito executado e determinar o trâmite regular do feito executivo fiscal.

É sabido que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, trata-se de embargos dos Embargos de Declaração já rejeitados por esta Egrégia Câmara.

Insiste o embargante que a constituição definitiva se deu por meio de Documento de Arrecadação (DAR) e por isso os créditos estavam prescritos na data do ajuizamento da ação e na impossibilidade de substituição da CDA.

A título de rememorar o caso, a constituição definitiva do crédito embora tenha expedido o Documento de Arrecadação, conforme aduzido pela embargante, evidencia-se que faltou o recolhimento ou se deu a menor, o que implica na aplicação do art. 173, I do CTN, conforme já consignado no acórdão embargado.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Assim, a constituição definitiva se deu após o não pagamento do débito, cujo valor teve que ser apurado em processo administrativo.

Considerando que o aviso de cobrança para quitação da dívida em 30 (trinta) dias foi expedido em 03/10/2014, seu vencimento ocorreu em 22/11/2014.

Não recolhido o tributo até o vencimento, tem-se no dia seguinte a constituição definitiva do crédito, a qual se deu em 23/11/2014.

Constituído o crédito dá se início ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Partindo dessas premissas, considerando que entre a data da constituição definitiva do crédito (23/11/2014) e o ajuizamento da ação (28/09/2015) não transcorreram mais de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição.

No que tange a substituição da CDA, volto a frisar que da análise dos autos tem-se que houve retificação apenas quanto a data de constituição do crédito, ante a realização de processo administrativo para apurar a diferença do tributo a ser recolhido, sendo plenamente possível nos termos da Súmula 392 do STJ, que assim dispõe:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de omissão, elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Tendo em vista que o presente recurso possui intuito manifestamente protelatório e considerando que questiona matéria já analisada, insurgindo-se a parte mediante os mesmos fundamentos, com fulcro no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 80 e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020